Tribunal: STF
Processo: HC 71512
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES. AUSÊNCIA.
          A  alegação  de  inepcia, por  não  ter  sido oportunamente
suscitada,  encontra-se  superada  pela  superveniencia  da  sentença
condenatória.  A seu  turno, a  negativa de  autoria não  e propria a
discussão  no âmbito  estreito  em que  se  desenvolve a  cognição no
habeas corpus. Precedentes.
          A  discussão em torno da  menoridade do paciente a época do
delito  e inocua,  uma vez  que ja  diminuida a  pena em função desta
atenuante.
          Habeas corpus indeferido.